Tribunal: TJSP
Processo: 1018221-62.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Procedimento de produção antecipada de provas – Extinção antecipada do feito a pretexto da inexistência de relação jurídica entre as partes - Indevida valoração da prova e do mérito do direito material correspondente – Cognição judicial adstrita à asseguração dos meios necessários à obtenção da prova – Inteligência do art. 382, §2o, do CPC – Lineamento doutrinário – Sentença de improcedência

Ementa:
Procedimento de produção antecipada de provas – Extinção antecipada do feito a pretexto da inexistência de relação jurídica entre as partes - Indevida valoração da prova e do mérito do direito material correspondente – Cognição judicial adstrita à asseguração dos meios necessários à obtenção da prova – Inteligência do art. 382, §2o, do CPC – Lineamento doutrinário – Sentença de improcedência anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito - Recurso provido, com determinação